Tribunal: CARF
Processo: 10855.722835/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.722835/2018-54
ACÓRDÃO
1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITA
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

MULTA
QUALIFICADA.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE.
REDUÇÃO
DA
PENALIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o
do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser
aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”
do CTN, passando a multa qualificada para o patamar de 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, devendo ser aplicado o princípio da retroatividade benigna reduzindo o
percentual da multa qualificada aplicada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
2
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
94.576, proferido em 31 de Julho de 2019, pela 4a Turma da DRJ/BHE, que por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
A DEFIS- SP elaborou o Termo de Verificação Fiscal em face da empresa Genas
Comércio de Ferragens Ltda, cujo teor segue abaixo, em síntese (e-fls. 27/38):
“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(AINF no: 04708190000000000022500201842)
(...)
CONTEXTO
1. No exercício das funções inerentes ao cargo de Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, em trabalho de ação fiscal determinado pelo Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização TDPF-F em epígrafe, e nos
termos dos artigos 904 e 911, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3000/99, combinado com legislação de regência do Simples
Nacional, verificamos as infrações relacionadas ao SIMPLES NACIONAL referente
ao período de 06/2013 a 10/2014.
2. Este Termo de Verificação Fiscal é parte integrante do Auto de Infração e
Notificação Fiscal (AINF) no 04708190000000000022500201842, referente ao
lançamento do crédito tributário do SIMPLES NACIONAL, lavrado contra o sujeito
passivo acima identificado, incidente sobre o total da receita bruta mensal
apurada, referente ao período de 06/2013 a 10/2014.
3. A empresa é optante pelo SIMPLES NACIONAL nos anos calendário de 2013 e
2014, conforme Declarações no Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional – PGDAS-D apresentadas, anexas ao processo.
INTRODUÇÃO
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
3
1. Os fatos aqui narrados decorreram de supostas relações comerciais e/ou
financeiras entre o autuado e o contribuinte SOHO Brighton Metals EIRELI, CNPJ
05.825.925/0001-95, onde se comprovará a inidoneidade dos documentos
emitidos por este e a inexistência das operações discriminadas nos documentos
fiscais e foram verificados no decorrer dos trabalhos executados através do Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal no. 0819000-2017-00918-8 [DOC 1].
2. A SOHO teve o seu CNPJ baixado através do processo no 19515.720498/2018-
96 [DOC 2] em consequência da constatação, pela fiscalização, da ausência de
patrimônio e capacidade operacional que a possibilitassem exercer o seu objeto.
Esta constatação está consubstanciada nos seguintes fatos:
3. Não houve comprovação da integralização do Capital Social, conforme
estabelecido em alteração contratual registrada na JUCESP. A suposta
integralização ocorreu dois anos após a data prevista no documento societário e
foi, supostamente, realizada por sócio, Pessoa Jurídica, já dissolvido.
4. A SOHO não declarou e não recolheu impostos neste período, sua
movimentação financeira se mostrou incompatível com o volume de notas fiscais
de venda emitidas.
5. A capacidade de seus estabelecimentos se mostrou incompatível tanto com o
volume de mercadorias que supostamente entraram e saíram dos mesmos, como
em relação aos estoques supostamente existentes, considerando o local, a
ausência de funcionários e gastos ínfimos com energia elétrica, água,
armazenagem e transporte que refletissem esta movimentação, além da
ausência/insuficiência de empregados.
6. A SOHO emitiu, entre 2013 e 2014, notas fiscais de venda que totalizaram,
aproximadamente, R$ 980 milhões, numa suposta movimentação de 162 mil
toneladas de produtos, frente a uma movimentação financeira, a crédito, de
aproximadamente R$ 480 milhões, através de 5 (cinco) estabelecimentos (2 em
SP, RJ, SC e AL) e apenas 4 empregados, todos em funções administrativas.
7. A SOHO teve a Inscrição Estadual de seus estabelecimentos localizados no
Estado de São Paulo tornada nula por simulação de existência de
estabelecimentos através do processo 19606-62717/2015 [DOC 3], a Inscrição
Estadual 149.824.132.119, referente ao CNPJ 05.825.925/0001 foi tornada NULA,
com efeitos a partir de 01/10/2007 e a Inscrição Estadual 145.513.391.119,
referente ao CNPJ 05.825.925/0002-76, foi tornada NULA, com efeitos a partir de
02/08/2012.
8. Neste procedimento administrativo a Secretaria de Fazenda acrescenta que,
além de não ter condições de armazenagem, guarda ou movimentação de
mercadorias, houve saldos negativos ao longo dos anos, ausência de recolhimento
de ICMS nos últimos cinco anos e maciça e suposta entrada de mercadorias de
contribuintes inexistentes ou em situação irregular perante o fisco.
(...)
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
4
RELACIONAMENTO ENTRE O AUTUADO E A SOHO
1. Verificamos nas informações bancárias da SOHO (item 12) que ocorreram, nos
anos de 2013 e 2014, diversos pagamentos da SOHO para a GENAS.
2. Nas Notas Fiscais obtidas no repositório Receitanet BX não há notas emitidas
pela GENAS que pudessem justificar o recebimento destes valores nestes
exercícios.
(...)
7. Diante destes fatos, foi aberto o TDPF no: 0819000-2018-00964, onde se
convalidam os atos praticados no TDPF no 0819000-2018-00058, para apuração
das infrações tributárias constatadas.
(...)
MATÉRIA TRIBUTÁVEL
OMISSÃO DE RECEITA:
8. A GENAS tem como atividade o comércio de ferragens e ferramentas no ramo
de metais e sucatas. As transferências eletrônicas originadas na SOHO e recebidas
pela GENAS são incompatíveis com sua Receita Bruta declarada. Além disso, esta
incompatibilidade se revela no fato de a Gena não ter emitido Nota Fiscal.
9. A GENAS regularmente intimada não comprovou a causa do recebimento
destes valores.
10. Conforme relatado no item 12 acima as Notas Fiscais emitidas pela SOHO
serviram para dar cobertura a diversos contribuintes que realizaram operações de
venda sem a emissão de Nota Fiscal, indícios estes que nos permitem presumir
que a GENAS tenha comercializado metais e sucatas sem a emissão de Nota Fiscal.
11. Nas Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) ao SIMPLES
Nacional o contribuinte não declarou receitas em 2013 e declarou receitas em
2014 de, apenas, R$ 257.431,10. Estas declarações são totalmente incompatíveis
com os valores recebidos da SOHO.
12. O tratamento dispensado a Omissão de Receitas no âmbito do SIMPLES
NACIONAL acompanha o entendimento na lei de regência de cada tributo
considerado, conforme disposto no art. 34 da Lei Complementar 123/2006, in
verbis:
(...)
13. Este recebimento de recursos sem comprovação caracteriza omissão de
receita, conforme definido no artigo 283 do RIR:
(...)
14. Os créditos bancários sem origem comprovada são considerados, no caso das
pessoas jurídicas, receita omitida, sendo certo que comprovar a origem não
significa simplesmente identificar a pessoa do depositante, mas, e principalmente,
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
5
demonstrar a natureza da operação que deu causa ao crédito para ser possível
determinar se os montantes envolvidos são ou não receitas tributáveis.
15. Dessa forma apuramos os valores recebidos, a seguir discriminados, com
fundamento no artigo 848 do RIR:
17. As receitas declaradas em 2014 foram adicionadas a apuração do SIMPLES
NACIONAL para efeito de definição de alíquota e os pagamentos efetuados foram
deduzidos do total apurado.
DO ENQUADRAMENTO LEGAL
18. Além dos dispositivos legais citados neste Termo, a fundamentação legal das
infrações apuradas consta nos demonstrativos integrantes do Auto de Infração do
SIMPLES NACIONAL.
19. O montante obtido pela aplicação da alíquota correspondente sobre a base de
cálculo apurada para liquidação do quantum devido, o período a que se refere à
base de cálculo e à respectiva alíquota, o acréscimo legal de juro e multa de mora
e a natureza jurídica do crédito constituído estão discriminados em anexos
integrantes do Auto de Infração.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA
20. Conforme anteriormente exposto, a GENAS participou do esquema
fraudulento promovido pela SOHO. Neste sentido recebeu de 19/06/2013 a
08/10/2014, 58 transferências eletrônicas das quais, sob a responsabilidade de
seus administradores, repetidamente, não emitiu nota fiscal, o que caracteriza
fraude, e não declarou estes valores como receita, o que caracteriza sonegação,
como forma de evitar a tributação, nos termos dos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502
de 30 de novembro de 1.964, que assim dispõe:
(...)
21. Estes fatos impõem a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% nos
termos do §1o do art. 44, da Lei no 9.430/96, sobre as infrações apuradas.
AGRAVAMENTO DA MULTA
22. O contribuinte regularmente intimado (itens 3 a 6 acima) não atendeu a
intimação fiscal e apresentou os esclarecimentos sobre os motivos do não
atendimento, conforme constatado pela fiscalização.
(...)”.
24. Agravamos, portanto, a multa qualificada aumentando-a em 75% (50% de
150%) resultando na multa de ofício de 225%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
25. Considerando a fraude já relatada e o dolo que a acompanha, temos que os
representantes legais que administravam, em conjunto ou isoladamente, a
empresa, à época, participaram dos fatos já descritos que permitiram a GENAS
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
6
obter vantagens ilícitas em prejuízo ao Erário. A tentativa de ludibriar o fisco com
o recebimento frequente de recursos sem a emissão de nota fiscal caracterizam
infração a lei e, com fundamento no artigo 135, III do Código Tributário Nacional,
os sócios estão sendo Responsabilizados Solidariamente com a GENAS nesta
autuação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
26. Foram verificadas condutas no transcorrer da ação fiscal que configuram, EM
TESE, crime contra a ordem tributária conforme definido no artigo 1o da Lei no
8.137/90. Desta forma lavramos a competente Representação Fiscal para Fins
Penais.
(...)”.

Da Impugnação do Responsável Solidário

Afirmou o responsável solidário, Sr. Fabiano Pereira Calicchio que a partir do
momento que o fiscal verificou a movimentação bancária sem origem criou para si um dever
jurídico, qual seja, intimar a todos, contudo, não o fez e determinou a nulidade do auto.
Apontou na peça defensiva as Súmulas Carf n. 29 e 30.
Asseverou que é clara a nulidade do auto de infração por não ter havido intimação
de todos os responsáveis pelas contas bancárias e por ter considerado movimentação de um mês
por meio de presunção para os seguintes.
Aduziu que a autoridade lançadora lavrou termo de sujeição passiva solidária contra
os sócios, com base no artigo 135, inciso III, do CTN, no entanto, a responsabilização foi baseada
fundamentalmente na circunstância ter feito parte do quadro societário da empresa autuada.
Pontuou que caberia à autoridade lançadora demonstrar a prática de atos com
excesso de poderes ou infração a lei nos termos do art. 135, do CTN, destacou ainda, que ainda
esse dispositivo só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária, contrato social ou
estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia da sociedade. Caso não o seja, a
responsabilidade tributária será da pessoa jurídica.
Ressaltou que o simples inadimplemento não configura infração à lei, vez que a
interpretação nesse sentido transformaria a exceção em regra. Deve estar presente o elemento
subjetivo da conduta, qual seja, má-fé, conluio, fraude ou dolo.
Defendeu que há um verdadeiro absurdo, qual seja o procedimento ilegal de
imputar responsabilidade solidária sem lei.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
7
Salientou que não se pode incluir o sócio como responsável solidário, ainda mais se
considerarmos que a suposta sujeição passiva é fruto da imaginação dos autores do relatório
fiscal, já que de fato e de direito inexiste a alegada responsabilidade tributária.
Sustentou que não basta, ser apontado responsável solidário, nos termos do art.
124, I do Código Tributário Nacional, que a pessoa concorra para a realização do fato gerador, que
participe de ações que culminem com a ocorrência do fato gerador. É preciso que, mais do que
participar do fato gerador, o realize ao lado de outras pessoas, que envergue a condição pessoal
ou realize as ações definidas necessárias à ocorrência do fato gerador: obter a disponibilidade
renda, ter o domínio útil de imóvel, obter receita etc.
Frisou que não há que se falar em conduta delituosa no campo penal se todos os
elementos para a fiscalização estavam presentes, inclusive os dados contábeis.
Pleiteou que seja conhecida a impugnação; que seja anulado o auto de infração por
vício material; que seja anulado o auto de infração por vício formal, facultando a devida produção
de provas ou, alternativamente a baixa do processo em diligência; que seja reconhecida a
inexistência de dolo e de qualquer violação de índole criminal; que seja retirada a solidariedade
pela violação ao artigo 135 do CTN, uma vez que não a presença dos requisitos autorizadores para
responsabilização dos sócios ou administradores.

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que a partir do momento que o fiscal verificou a
movimentação bancária sem origem criou para si um dever jurídico, qual seja, intimar a todos,
contudo, não o fez e determinou a nulidade do auto.
Apontou na peça defensiva as Súmulas Carf n. 29 e 30.
Asseverou que é clara a nulidade do auto de infração por não ter havido intimação
de todos os responsáveis pelas contas bancárias e por ter considerado movimentação de um mês
por meio de presunção para os seguintes.
Destacou que o agente fiscal considerou omissão de receita valores depositados na
conta corrente da autuada pela empresa SOHO,
Esclareceu que a empresa SOHO desejando adquirir produtos comercializados pela
autuada, efetuou os depósitos bancários objeto do auto de infração na conta corrente de
titularidade da defendente, cujo intuito era capitalizar a fornecedora para aquisição dos produtos
no mercado e sua entrega futura.
Pontuou que é muito comum nas empresas em geral, principalmente aquelas que
necessitam de capital para aquisição de seus produtos, o recebimento adiantado de parcelas
relativas à comercialização futura de bens por elas adquiridos.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
8
Ressaltou que não se trata de omissão de receitas os valores recebidos pela
autuada, mas sim de adiantamento de cliente dado como troca de um produto ainda não
recebido, tanto é assim, que referido valor foi contabilizado em conta específica no Passivo
Circulante o que confere à empresa uma obrigação para com o cliente e, para o cliente, um direito
em reaver seu produto, seu serviço.
Asseverou que não se trata de omissão de receita, mas sim de valores recebidos
como “adiantamento de cliente”, logo, não subsiste o auto de infração, devendo, pois, ser
declarado insubsistente, por falta de amparo legal.
Salientou que as discussões quanto à entrada de numerário em sua conta corrente
não podem impor que atividades empresariais lícitas sejam alijadas à condição de atividade
vinculada à sonegação fiscal, assim destacou que o CARF rechaça a qualificação e o agravamento
da multa.
Frisou que o Auto de infração pretende aplicar a multa qualificada, sob
entendimento de que o contribuinte não atendeu a intimação fiscal e apresentou os
esclarecimentos sobre os motivos do não atendimento, conforme constatado pela fiscalização,
ressaltou que não há base para a qualificação da multa.
Ponderou que não há que se falar em conduta delituosa no campo penal se todos
os elementos para a fiscalização estavam presentes, inclusive os dados contábeis.
Pontuou que caberia à autoridade lançadora demonstrar a prática de atos com
excesso de poderes ou infração a lei nos termos do art. 135, do CTN, destacou ainda, que ainda
esse dispositivo só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária, contrato social ou
estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia da sociedade. Caso não o seja, a
responsabilidade tributária será da pessoa jurídica.
Ressaltou que o simples inadimplemento não configura infração à lei, vez que a
interpretação nesse sentido transformaria a exceção em regra. Deve estar presente o elemento
subjetivo da conduta, qual seja, má-fé, conluio, fraude ou dolo.
Defendeu que há um verdadeiro absurdo, qual seja o procedimento ilegal de
imputar responsabilidade solidária sem lei.
Salientou que não se pode incluir o sócio como responsável solidário, ainda mais se
considerarmos que a suposta sujeição passiva é fruto da imaginação dos autores do relatório
fiscal, já que de fato e de direito inexiste a alegada responsabilidade tributária.
Sustentou que não basta, ser apontado responsável solidário, nos termos do art.
124, I do Código Tributário Nacional, que a pessoa concorra para a realização do fato gerador, que
participe de ações que culminem com a ocorrência do fato gerador. É preciso que, mais do que
participar do fato gerador, o realize ao lado de outras pessoas, que envergue a condição pessoal
ou realize as ações definidas necessárias à ocorrência do fato gerador: obter a disponibilidade
renda, ter o domínio útil de imóvel, obter receita etc.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
9
Requereu que seja conhecida a impugnação; que seja anulado o auto de infração
por vício material; que seja anulado o auto de infração por vício formal, facultando a devida
produção de provas ou, alternativamente a baixa do processo em diligência; que seja reconhecida
a inexistência de dolo e de qualquer violação de índole criminal; que seja retirada a solidariedade
pela violação ao artigo 135 do CTN, uma vez que não a presença dos requisitos autorizadores para
responsabilização dos sócios ou administradores.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-94.576- DRJ/BHE

A DRJ analisou as impugnações apresentadas, julgando-as procedente em parte (e-
fls. 320/337).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 376/473), destacando, em síntese, que:
“À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO(DRJ/BHE).
REF.: GENAS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. CNPJ: 13.044.134/0001-22
PROCESSO No 10855.722835/2018-54
COMPROT: 19515.720745/2018-54.
GENAS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.
CNPJ: 13.044.134/0001-22, já qualificada nos autos, vêm, respeitosamente, à
S.Sa., com fulcro nos artigos 25, II, 33 do Decreto n. 70.235/72 e demais normas
aplicáveis, por meio de seu advogado já constituído nos autos e no E-Cac, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
pelos fatos e motivos aduzidos.
(...)
I – TEMPESTIVIDADE.
A presente impugnação é tempestiva, uma vez que apresentada dentro do prazo
legal. Por isso, é de ser conhecida.
II – OS FATOS.
No exercício das funções de Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
lavraram auto de infração com matéria tributável relativa à omissão de receita no
período entre 2013 e 2014.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/Belo Horizonte MG pelos
seguintes fundamentos:
a) Responsabilidade Solidária: Cabe responsabilidade da pessoa jurídica quando se
verifique a prática de atos com infração da lei, ressalva a prova em contrário;
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
10
b) Diligências: A impugnação menciona as diligências ou perícias dentro dos
parâmetros estabelecidos em lei, indeferindo-se pedido neste sentido que não
atenda a tais requisitos;
c) Omissão de Receitas: Caracterizada a omissão de receita os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
III – OS FUNDAMENTOS DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Nas declarações de informações socioeconômicas e fiscais (DEFIS) ao SIMPLES
NACIONAL o contribuinte não declarou receitas em 2013 e declarou em 2014 de,
apenas 257.431,10. Estas declarações são totalmente incompatíveis com os
valores recebidos da SOHO. O tratamento dispensado a omissão de receitas no
âmbito do SIMPLES NACIONAL acompanha o entendimento da lei de regência de
cada tributo considerado, conforme disposto no artigo 34 da Lei Complementar
123/96. Esse recebimento de recursos sem comprovação caracteriza omissão de
receita, conforme definido no artigo 283 do RIR.
MÉRITO IV – A NULIDADE E A VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 29 e 30 DO CARF.
A partir do momento que o FISCAL verificou movimentação bancária sem origem
criou para si um dever jurídico, qual seja, INTIMAR a todos. Contudo, não o fez e
determinou a NULIDADE DO AUTO. Vejamos as súmulas:
(...)
Com isso, é clara a nulidade do auto de infração por não ter havido intimação de
todos os responsáveis pelas contas bancárias e por considerado movimentação de
um mês por meio de presunção para os seguintes.
V – ADIANTAMENTO DE CLIENTE
O agente fiscal considerou omissão de receita valores depositados na conta
corrente da autuada pela empresa SOHO.
Ledo engano. Vejamos.
A empresa SOHO desejando adquirir produtos comercializados pela autuada,
efetuou os depósitos bancários objeto do auto de infração na conta corrente de
titularidade da defendente, cujo intuito era capitalizar a fornecedora para
aquisição dos produtos no mercado e sua entrega futura.
É muito comum nas empresas em geral, principalmente aquelas que necessitam
de capital para aquisição de seus produtos, o recebimento adiantado de parcelas
relativas à comercialização futura de bens por elas adquiridos.
Trata-se, em verdade, de contratos de longo prazo, cujo reconhecimento de
receitas e de despesas se dá proporcionalmente às etapas cumpridas, avaliadas
por meio de medições do progresso físico de fornecimento e os pagamentos ao
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
11
longo do período de contratação, devendo serem registrados como receitas com
observâncias das regras próprias de contabilização (Art. 180 da Lei no
6.404/1976).
Não se trata de omissão de receitas os valores recebidos pela autuada, mas sim
de adiantamento de cliente dado como troca de um produto ainda não recebido.
Tanto é assim, que referido valor foi contabilizado em conta específica no Passivo
Circulante o que confere à empresa uma obrigação para com o cliente e, para o
cliente, um direito em reaver seu produto, seu serviço.
Contabilmente, esses adiantamentos devem ser registrados em conta intitulada
"Adiantamentos de Clientes" do grupo Passivo Circulante (PC), pois constituem
uma obrigação a pagar da beneficiária (a fornecedora) para com seu cliente, que
será liquidada com o cumprimento da entrega dos bens ou da prestação dos
serviços contratados.
Portanto, esse Passivo é representado pela obrigação contratual de fornecer as
mercadorias adquiridas, caso não se concretize, o fornecedor (o beneficiário) fica
obrigado a devolução ao cliente os valores recebidos à título de adiantamento.
Destarte, não se trata de omissão de receita, mas sim de valores recebidos como
“adiantamento de cliente”, logo, não subsiste o auto de infração, devendo pois
ser declarado insubsistente, por falta de amparo legal.
VI – OS ELEMENTOS DA QUALIFICAÇÃO E AGRAVAMENTO DA MULTA.
Isso não coaduna com a verdade processual. O FISCO teve acesso aos elementos
contábeis, mas não tem como se defender de uma devassa para configurar algo
notório. Nessa linha, não se pode negar que as informações foram prestadas
dentro da atividade da empresa e sem poder ser responsabilizada por questões
de outras empresas que tenha negócios com a SOHO.
Com o devido respeito, os auditores fiscais impuseram elemento de dolo em
atuação normal da empresa.
As discussões quanto à entrada de numerário em sua conta corrente não podem
impor que atividades empresariais lícitas sejam alijadas à condição de atividade
vinculada à sonegação fiscal.
De toda a forma, o CARF rechaça a qualificação e o agravamento da multa.
VII – A MULTA QUALIFICADA. A IMPERIOSA REDUÇÃO PELA FALTA DE BASE PARA
A SUA QUALIFICAÇÃO.
O Auto de infração pretende aplicar a multa qualificada, sob entendimento de
que o contribuinte não atendeu a intimação fiscal e apresentou os
esclarecimentos sobre os motivos do não atendimento, conforma constatado pela
fiscalização.
Não há base para a qualificação da multa. Segue a jurisprudência:
(...)
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
12
Logo, a multa deve ser reduzida ao percentual mínimo.
VIII – A IMPOSSIBILIDADE DA PRESUNÇÃO DE SONEGAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA
MULTA.
O absurdo da autuação faz trazer à colação o que já ocorreu no mundo e os
abusos cometidos pelo Poder de tributar:
(...)
Logo, não se pode deixar que INTERPRETAÇÕES DETERMINEM MULTAS QUE
LEVAM A PERCENTUAIS ABUSIVOS E A CONDUTAS CRMINOSAS INEXISTENTES.
(...)
Por tudo isso, não deveria haver qualificação da multa.
IX – A REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS – RFFP.
O auditor apontou para representação fiscal para fins penais. Tal medida é
abusiva.
Ora, não tem fundamento ou qualquer base para que seja indicada a existência de
crime contra a ordem tributária na espécie. Vejamos:
(...)
X – A REPRESENTAÇÃO FISCAL – A INEXISTÊNCIA DE CONDUTA CRIMINOSA.
Não há que se falar em conduta delituosa no campo penal se todos os elementos
para a fiscalização estavam presentes, inclusive os dados contábeis.
A linha mestra de condução da conduta típica é o ardil. Não há que se falar de
tipificação em hipótese em que o auditor tinha à sua disposição todos os
elementos para acompanhar e efetivar o lançamento. A medida de impor conduta
criminosa quando, claramente, não existe deve ser coibida pela própria Receita
Federal e demais órgãos administrativos.
XI – A SÚMULA 28 DO CARF.
Reza a súmula 28 do CARF:
(...)
Contudo, o objetivo do presente recurso não é debater a representação fiscal
para fins penais, mas, sim, que o CARF se manifeste se no presente caso HOUVE
DOLO OU NÃO.
Logo, a impugnação é feita no sentido de que não houve dolo para ensejar a
representação e cabe ao CARF, tão-somente, apreciar se existe ou não dolo.
XII – A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Seguem os auditores:
(...)
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
13
Temos um verdadeiro ABSURDO o procedimento ILEGAL de imputar
responsabilidade solidária SEM LEI.
A autoridade lançadora lavrou termo de sujeição passiva solidária contra os
sócios, com base no artigo153, inciso III, do CTN. Pelas razões expostas no Termo
de
Conclusão
de Procedimento
Fiscal,
a
responsabilização
baseou-se
fudamentalmente na circunstância ter feito parte do quadro societário da
empresa autuada.
Nesse ponto, é fundamental para o deslinde o fato de que a solidariedade não é
um mecanismo de eleição de responsável tributário. Em outras palavras, não tem
o condão de incluir um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, mas
apenas de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já o compõem.
Tanto é assim, que o dispositivo em comento não integra o capítulo do CTN que
trata da responsabilidade tributária. Assim, a definição da sujeição passiva deve
ocorrer em momento anterior ao estabelecimento da solidariedade. Ainda que tal
assertiva tenha características de obviedade, seu escopo dirige-se à ressalva da
fragilidade do inciso I, do mencionado art. 124, do CTN; muitas vezes utilizado de
forma equivocada para estabelecer uma espécie de sujeição passiva de forma
indireta.
Em regra, deve-se buscar a responsabilidade tributária enquadrando-se o fato sob
exame em alguma das situações previstas nos arts. 129 a 137, do CTN.
Já a solidariedade obrigacional dos devedores prevista no inciso I, do art. 124 é
definida pelo interesse comum ainda que a lei seja omissa, pois trata-se de norma
geral.
Justamente por não ter sido definida pela lei, a expressão “interesse comum” é
imprecisa, questionável, abstrata e mostra-se inadequada para expor com
exatidão a condição em que se colocam aqueles que participam da realização do
fator gerador.
Daí a fragilidade do inciso I, do mencionado art. 124, do CTN; muitas vezes
utilizado de forma equivocada para estabelecer uma espécie de sujeição passiva
de forma indireta.
Para que haja solidariedade com supedâneo no art. 124, I do CTN, é preciso que
todos os devedores tenham um interesse focado exatamente na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária. Ainda que mais de uma pessoa
tenha interesse comum em algum fato, para que haja solidariedade tributária é
necessário que o objeto deste interesse recaia sobre a realização do fato que tem
a capacidade de gerar a tributação.
Mais ainda, é necessário que o interesse comum não seja simplesmente
econômico mas sim jurídico, entendendo-se como tal aquele derivado de uma
relação jurídica da qual o sujeito de direito seja parte integrante, e que interfira
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
14
em sua esfera de direitos e deveres e o legitima a postular em juízo em defesa do
seu interesse.
Em outras palavras, o interesse jurídico se caracteriza quando a situação realizada
por uma pessoa é capaz de gerar os mesmos direitos e obrigações para a outra.
Não é o caso do sócio da pessoa jurídica.
Caberia à autoridade lançadora demonstrar a prática de atos com excesso de
poderes ou infração a lei nos termos do art. 135, do CTN. Ainda assim, registre-se
que esse dispositivo só encontra aplicação quando o ato de infração à lei
societária, contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à
revelia da sociedade. Caso não o seja, a responsabilidade tributária será da pessoa
jurídica.
Isto porque, se o ato do administrador não contrariar as normas societárias,
contrato social ou estatuto, quem está praticando o ato será a sociedade, e não o
administrador, devendo a pessoa jurídica responder pelo pagamento do tributo.
Importante destacar que a infração à lei capaz de gerar a responsabilidade do
administrador é aquela de natureza societária. Afinal, o que objetiva este artigo é
justamente responsabilizar o administrador que age à revelia dos interesses da
sociedade, e a forma com a qual ele age de tal modo é descumprindo as normas
societárias que prescrevem que a sua atuação deve observar os interesses da
empresa, dentro de determinados limites.
Ademais, há de se observar que o lançamento é ato obrigatório para a
constituição do crédito tributário, seja contra o contribuinte ou contra o
responsável.
As pessoas físicas e jurídicas têm personalidades jurídicas distintas. Não se deve
confundir a pessoa jurídica com seu administrador. O art. 124, I, do CTN
contempla a atribuição de responsabilidade solidária pelo crédito tributário
àquele que tiver interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
A prova do interesse comum e ônus da Administração, que não pode se pautar
por meros indícios ou presunções. "O auto de infração encaminhado, sem
qualquer documentação, inclusive, inviabilizando o pleno exercício do direito de
defesa, em momento algum aponta fatos concretos e documentais que
apresentariam a vinculação direta com o fato gerador dos tributos exigidos da
pessoa jurídica." Inexiste qualquer situação que configure o interesse comum na
constituição do fato gerador dos créditos tributários descritos.
A atribuição de responsabilidade solidária com base no art. 124, I, do CTN só pode
se dar aos participantes do fato gerador. O interesse comum referido pela norma
não é um interesse meramente de fato, mas um interesse jurídico, não devendo
as pessoas partícipes do fato gerador estar em situação oposta no ato, fato ou
relação negocial, conforme reconhecem a doutrina e a jurisprudência.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
15
Tais requisitos não estão presentes na situação de que trata o presente processo
administrativo, de modo que é descabida a atribuição de responsabilidade
solidária ao administrador.
Não se pode atribuir responsabilidade solidária por práticas realizadas por pessoa
jurídica ao sócio administrador, sem descrição exata e comprovação dos fatos.
O art. 135, III, do CTN autoriza a atribuição de responsabilidade pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos aos diretores,
gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado. Portanto,
apenas os atos de gestão em virtude dos quais a pessoa jurídica se tornou
insolvente e praticados com infração à lei, ao contrato ou estatuto social podem
ensejar atribuição de responsabilidade.
O simples inadimplemento não configura infração à lei, pois interpretação nesse
sentido transformaria a exceção em regra. Deve estar presente o elemento
subjetivo da conduta, qual seja, má-fé, conluio, fraude ou dolo.
Tal elemento não foi comprovado nos autos. Sequer há inadimplemento do
contribuinte, pois o devedor principal pode a qualquer momento pagar ou
requerer o parcelamento do débito.
Temos um verdadeiro ABSURDO o procedimento ILEGAL de imputar
responsabilidade solidária SEM LEI.
No caso de uma empresa todos os sócios têm interesse comum o lucro, mas não
se pode imputar RESPONSABILIADE SOLIDÁRIA POR VONTADE DO Auditor.
Vejamos:
(...)
Em verdade, a desconsideração da personalidade jurídica somente é cabível se
exaurido meios de cobrança do devedor.
Por isso, não SE PODE INCLUIR O SÓCIO COMO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO, ainda
mais se considerarmos que a suposta sujeição passiva é fruto da imaginação dos
autores do relatório fiscal, já que de fato e de direito inexiste a alegada
responsabilidade tributária.
A própria PGFN não autoriza o ato do auditor:
(...)
O artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional determina que haverá
solidariedade passiva tributária sempre que mais de uma pessoa possua interesse
no fato gerador da obrigação principal tributária.
No julgamento do acórdão 1402-001.553 em 20/03/2014 o CARF assim se
pronunciou:
(...)
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
16
Trazendo à baila o voto em questão:
Quanto ao mérito da questão, cumpre assinalar, de início, que a sujeição passiva
tributária, sendo elemento essencial do lançamento, se subordina ao princípio da
legalidade estrita. É dizer, as possibilidades de sujeição passiva se submetem aos
limites e às condições definidas em lei.
Pois bem, o Código Tributário Nacional – CTN, no seu artigo 121 assim delimita as
possibilidades, em geral da sujeição passiva tributária principal. Diz, verbis:
(...)
A doutrina caminha unida no entendimento que essa relação pessoal e direta com
a situação constitua o fato gerador corresponde à própria realização do próprio
fato gerador.
Isso é particularmente claro quanto aos fatos geradores definidos em função de
estado da pessoa, isto é, ser proprietário de imóvel, importar mercadoria, obter a
disponibilidade de renda, etc.
Assim o sujeito passivo emerge da própria definição do fato gerador.
Na peculiar expressão de Paulo de Barros Carvalho, “é no critério pessoal do
conseqüente da regra matriz de incidência que colhemos elementos informadores
para a determinação do sujeito passivo.” A mim me parece claro, portanto, que o
artigo 121 do Código Tributário Nacional só deixa margem a duas possibilidades
de sujeição passiva tributária, isto é, à possibilidade de se imputar a uma pessoa a
obrigação de pagar tributo ou penalidade: ter relação pessoal e direta com o fato
gerador, nos termos acima referidos, ou ser expressamente apontadas pela lei.
Dito isso, passamos ao exame do caso concreto, em que a autuação aponta como
fundamentos para a imputação de responsabilidade solidária, o art. 124, I.
Ao exame desse dispositivo. Reza o art. 124, verbis:
(...)
A questão aqui é definir o alcance da expressão “interesse comum na situação
que constitua o fato gerador do imposto”, tema controvertido dada a vagueza da
expressão.
(...)
Logo, o “interesse comum” referido no inciso I do art. 124 deve ser interpretado
em conformidade com o limite estabelecido no inciso I do art. 121.
Isto é, se o art. 121 limita as possibilidades de sujeição passiva às pessoas
expressamente apontadas pela lei que têm relação pessoal e direta com o fato
gerador, ao versar sobre a responsabilidade solidária, não pode o mesmo Código
Tributário Nacional referir-se a situação que a amplia essas possibilidades. É dizer,
esse interesse comum referido no inciso I deve, necessariamente, estar associado
a uma relação pessoal e direta com o fato gerador.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
17
Assim, além das pessoas expressamente apontadas pela lei, seriam
solidariamente obrigadas ao pagamento do tributo pessoas que tenha, em
comum, relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador.
(...)
A grande virtude dessa construção é explicitar a vinculação do interesse comum
do art. 124, I à condição de sujeito passivo como contribuinte do artigo 121, inciso
I. Isto é, para figurar como obrigado solidário com base a pessoa teria que estar
numa posição em que poderia ser considerada contribuinte, ainda que em relação
a apenas uma parte da obrigação. A sujeição passiva solidária decorreria da
impossibilidade de divisão, dado o interesse comum, da parcela da obrigação a ser
imputada a cada um ou mesmo da opção do legislador, no caso de interesse
comum, de atribuir responsabilidade solidária no caso de interesse comum, sem
interferir na divisão, entre os co-obrigados da parcela de cada um.
O exemplo geralmente mencionado pela doutrina e referido por Luciano Amaro é
o da copropriedade de imóvel. Todos os co-proprietários estariam na situação
referida no art. 121, I, e, portanto, poderiam ser considerados contribuintes, pelo
menos em relação ao seu quinhão. Não basta, portanto, para ser apontado
responsável solidário, nos termos do art. 124, I do Código Tributário Nacional, que
a pessoa concorra para a realização do fato gerador, que participe de ações que
culminem com a ocorrência do fato gerador. É preciso que, mais do que participar
do fato gerador, o realize ao lado de outras pessoas, que envergue a condição
pessoal ou realize as ações definidas necessárias à ocorrência do fato gerador:
obter a disponibilidade renda, ter o domínio útil de imóvel, obter receita, etc.
No caso que se examina, tratase de lançamento para formalização de exigência
decorrente de suposta omissão de receitas. A autuação não demonstra que os
indigitados obrigados solidários tenham sido os beneficiários da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda.
Por tudo o que foi acima exposto, essa participação não está compreendida como
hipótese de sujeição passiva tributária, com base no art. 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional.
Logo, não há sujeição passiva solidária no caso.
XIII – OS PEDIDOS.
Requer, cumulativamente e alternativamente:
a) O conhecimento do recurso por ser tempestivo;
b) Que seja anulado o auto de infração por vício quanto à fundamentação da
existência de omissão de receitas quando em verdade trata-se de adiantamento
do cliente;
c) Que seja anulado o auto de infração por vício material, uma vez que deveria ter
sido oportunizado aos envolvidos no caso com a devida possibilidade de justificar
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
18
cada uma das operações em questão, inclusive atraindo ao caso a incidência das
súmulas 29 e 30 do CARF;
d) Que seja anulado o auto de infração por vício formal, facultando a devida
produção de provas ou, alternativamente a baixa do processo em diligência;
e) Que seja reduzida a multa qualificada e seu agravamento pela inexistência de
dolo e pelo contribuinte ter colaborado com a fiscalização, nos termos de
procedentes do CARF;
f) Que em que pese a súmula 28 do CARF que seja reconhecida a inexistência de
dolo e de qualquer violação de índole criminal;
g) Que seja retirada a solidariedade pela violação ao artigo 135 do CTN, uma vez
que não a presença dos requisitos autorizadores para responsabilização dos
sócios ou administradores.
Termos em que,
E. deferimento.
Itú/SP, 03 de dezembro de 2019.
GENAS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME”.

Insatisfeito com a decisão da DRJ, o Sr. Fabiano Pereira Calicchio responsável
solidário apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 444/460), no qual praticamente repetiu as razões e
fundamentações da Contribuinte.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Da Nulidade e a Violação as Súmulas 29 e 30 CARF

Alegou a Contribuinte que a partir do momento que o fiscal verificou
movimentação bancária sem origem criou para si um dever jurídico, qual seja, intimar a todos,
contudo, não o fez e determinou a nulidade do auto.
Afirmou ainda, que é clara a nulidade do auto de infração por não ter havido
intimação de todos os responsáveis pelas contas bancárias e por ter sido considerado
movimentação de um mês por meio de presunção para os seguintes.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
19
Frisou que houve violação as Súmulas CARF n°. 29 e 30.
Pois bem.
As Súmulas CARF n°. 29 e 30 dispõem que:
“Súmula CARF no 29 Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração
de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos
depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração
com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de
exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas
conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
Súmula CARF no 30 Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos
de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes”.
O entendimento do CARF é no sentido de que ambos os co-titulares sejam
intimados, antes da lavratura do auto de infração, para comprovar a origem dos recursos. Essa
atitude é necessária pois é possível que a integralidade da movimentação mantida em conta
conjunta seja de apenas um dos titulares, razão pela qual o outro ficará impossibilitado de
comprovar a origem destes recursos.
No entanto, cabe destacar que a Súmula CARF n°. 29 não é aplicável ao caso
concreto, eis que os depósitos bancários não foram realizados em contas conjuntas, assim, não
deve prosperar o pleito da contribuinte de aplicação da referida súmula.
No que tange a violação da Súmula CARF n°. 30, deve-se esclarecer que os créditos
tributários foram considerados mês a mês, como determina a norma de regência, desta feita, fica
afastada a violação a referida Súmula.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada de nulidade.

Do Adiantamento de Cliente

Informou a Recorrente que a fiscalização considerou omissão de receita valores
depositados na conta corrente da autuada pela empresa SOHO.
Asseverou que a empresa SOHO desejando adquirir produtos comercializados pela
autuada, efetuou os depósitos bancários objeto do auto de infração na conta corrente de
titularidade da empresa, cujo intuito era capitalizar a fornecedora para aquisição dos produtos no
mercado e sua entrega futura.
Esclareceu que não se trata de omissão de receitas os valores recebidos pela
autuada, mas sim de adiantamento de cliente dado como troca de um produto ainda não
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
20
recebido, tanto é assim, que o referido valor foi contabilizado em conta específica no Passivo
Circulante o que confere à empresa uma obrigação para com o cliente e, para o cliente, um direito
em reaver seu produto, seu serviço.
Concluiu que não se trata de omissão de receita, mas sim de valores recebidos
como “adiantamento de cliente”, logo, não subsiste o auto de infração, devendo, assim, ser
declarado insubsistente, por falta de amparo legal.
Pois bem.
Os lançamentos realizados pela autoridade fiscal apontam omissão de receitas em
razão de créditos bancários sem origem comprovada.
A recorrente, devidamente intimada a apresentar informações e justificativas
acerca dos valores movimentados em suas contas correntes bancárias, não conseguiu comprovar
a natureza da operação que deu causa ao crédito, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal
(e-fls. 27/30).
Desta feita, como a contribuinte não se desincumbiu do ônus da demonstração da
origem dos valores creditados nas suas contas correntes bancárias, a autoridade fiscal concluiu no
Termo de Verificação que se trata de depósitos bancários não contabilizados, restando
caracterizada a omissão de receitas conforme dispõe o artigo 42 da Lei n°. 9.430/96 e Art. 283, do
RIR/99.
Deve-se destacar que a omissão de receitas proveniente de depósitos bancários não
contabilizados, e sua forma de tributação, estão assim previstas no art. 42, da Lei no 9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam­se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica; II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
21
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais),
desde que o seu somatório, dentro do anocalendário, não ultrapasse o
valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
A Contribuinte inconformada com o teor do Auto de Infração, alegou em sua peça
defensiva que não se trata de omissão de receitas, mas sim de valores recebidos de clientes a
título de adiantamento.
Devidamente cientificado do acórdão recorrido, a Contribuinte praticamente
repetiu em sede recursal os argumentos apresentados na defesa, razão pela qual coaduno com os
argumentos expostos pelo julgador a quo e adoto como minhas razões de decidir a decisão
recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 02-94.576 proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE em 31/07/2019, como razão de decidir:
“JUSTIFICATIVA DE DEPÓSITOS
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
22
Recorde-se que, a teor do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, fica caracterizada a
omissão de receita quando o contribuinte, regularmente intimado, não lograr
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem de valores
creditados em seu favor em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira. Ora, este é justamente o caso vertente: quando intimada,
a impugnante fez-se de morta e não explicou a razão de SOHO realizar – em nada
menos que 58 ocasiões diferentes – depósitos em contas bancárias de sua
titularidade. E agora, em sede de julgamento administrativo-tributário, tenta,
canhestramente, escusar-se com a alegação de que tais valores constituiriam
mero ―adiantamento de cliente dado como troca de um produto ainda não
recebido”, em virtude de ―contratos de longo prazo, cujo reconhecimento de
receitas e de despesas se dá proporcionalmente às etapas cumpridas, avaliadas
por meio de medições do progresso físico de fornecimento”. Entretanto,
compulsando-se as peças processuais, não se depara com nenhum contrato – ou
qualquer outro elemento de prova – que embase sua alegação. Logo, este
argumento não merece guarida e o lançamento de ofício deve ser conservado”.
Outrossim, pode-se concluir através da análise dos autos, que a Recorrente, não
trouxe aos autos a comprovação da origem dos créditos bancários, desta feita, o lançamento deve
ser mantido em sua totalidade, não merecendo reparo a decisão recorrida neste tópico.

Da Multa Aplicada

Defendeu a Recorrente que o Fisco teve acesso aos elementos contábeis; que as
informações foram prestadas dentro da atividade da empresa.
Pontuou que os auditores fiscais impuseram elemento de dolo em atuação normal
da empresa.
Asseverou que as discussões quanto a entrada de numerário em sua conta corrente
não pode impor que as atividades empresas ilícitas sejam alijadas à condição de atividade
vinculada à sonegação fiscal.
Por fim, demonstrou o seu inconformismo quanto a qualificação e o agravamento
da multa.
Pois bem.
Insta elucidar, que a multa aplicada pela fiscalização, foi a multa de ofício disposta
no art. 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96 qualificada pela autoridade fiscal conforme preconizam
os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 diante dos ilícitos tributários de sonegação, fraude e
conluio cometidos pela contribuinte.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
23
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
Desta feita, não se que se falar na ilegalidade da penalidade aplicada, conforme
pleiteia a contribuinte, eis que a multa de ofício foi qualificada pela autoridade fiscal diante da
comprovação da sonegação e fraude.

Da Multa qualificada de 150%- Retroatividade Benigna

Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100%:
“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007 § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
24
em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023).”
Isto Posto, deve ser reduzida a multa qualificada aplicada, de 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN, conforme dispõe a nova redação dada pelo artigo 8o da Lei
no 14.689, de 2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

Da Responsabilidade Solidária

Afirmou Contribuinte que a autoridade lançadora lavrou termo de sujeição passiva
solidária contra os sócios, com base no artigo 135, III, do CTN e que a responsabilização foi
baseada fundamentalmente na circunstância deles constarem do quadro societário da empresa
autuada.
Sustentou que caberia a autoridade fiscal demonstrar a prática de atos com
excessos de poderes ou a infração à lei nos termos do artigo 135 do CTN.
Pois bem.
Insta esclarecer, que a autoridade julgadora de primeira instância esclareceu no
acórdão recorrido, que a “contribuinte cometeu em 58 ocasiões, ao longo dos anos- calendários
de 2013 e 2014, a mesma infração à legislação tributária, detectada apenas após auditoria fiscal.
Durante este período, eram seus sócios administradores FABIANO PEREIRA CALICCHIO e
GUILHERME PEREIRA CALICCHIO; destarte, foi-lhes atribuída a responsabilidade solidária pelo
crédito tributário ora em comento, em face do teor do artigo 135, inciso III, do CTN”.
Fundamentou ainda a DRJ, que “Entende que ―caberia à autoridade lançadora
demonstrar a prática de atos com excesso de poderes ou infração a lei nos termos do art. 135, do
CTN‖. Ora, aqui o CTN estabelece uma presunção juris tantum: a de que, até prova em contrário,
os dirigentes da pessoa jurídica infratora participaram ativamente das ilicitudes cometidas por ela.
Por óbvio, os sócios-administradores da interessada poderiam afastar de si a responsabilização
caso comprovassem que, apesar do título que ostentavam, seriam totalmente alheios aos
negócios escusos empreendidos pela interessada. Por óbvio, não se presume o dolo, pois este já
ficou demonstrado nos atos da pessoa jurídica: aqui se presume que os dirigentes, na qualidade
de órgãos da pessoa jurídica, determinaram a prática de tais atos dolosos”.
Desta feita, resta cristalina, a participação de todos envolvidos nos atos praticados,
não merecendo prosperar a alegação da Contribuinte e de seu sócio, que a responsabilidade
pertenceria somente a pessoa jurídica.
Ante o exposto, rejeito o afastamento da responsabilidade solidária atribuída aos
sócios.

Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.042 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722835/2018-54
25
Da Representação Fiscal para Fins Penais

Alegou a Contribuinte que a fiscalização apontou para a representação fiscal para
fins penais e que tal medida é abusiva.
Asseverou que não tem fundamento ou qualquer base para que seja indicada a
existência de crime contra a ordem tributária na espécie.
Pois bem.
Deve-se destacar que conforme dispõe a Súmula Carf n. 28, o Carf não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referente a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.

Dispositivo

Isto posto, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito em dar provimento parcial ao recurso voluntário, devendo ser aplicado o
princípio da retroatividade benigna reduzindo o percentual da multa qualificada aplicada de 150%
para 100%.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 489
DF CARF MF
Original